Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721229-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PRISCILA MARTINS GUIMARAES RECORRIDO: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR ACORDADO. EXCLUSÃO DE GRAVAME. MORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA. PROVA DO DANO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – Incumbe à vendedora excluir o gravame incidente sobre bem inteiramente pago de forma a cumprir obrigação contratualmente assumida, contudo, ausente cláusula penal para o descumprimento da obrigação, faz-se necessária a prova do dano material efetivo para recebimento de indenização. II – Ausente a demonstração do dano, afasta-se o dever de indenizar. III – “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus." (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) IV – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 475, 927, ambos do Código Civil, 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e 43, inciso I, da Lei 13.786/2018, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora, mesmo reconhecendo o ilícito perpetrado pela ora recorrida, deixou de impor-lhe as sanções decorrentes da culpa e da mora com que se houve, especialmente porque não se trata de caso de rescisão contratual pelo inadimplemento exclusivo da vendedora, razão pela qual defende o seu direito à indenização por perdas e danos; b) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando que o colegiado não observou o entendimento que promana da Corte Superior acerca da inviabilidade de revisão de honorários sucumbenciais quando implicar prejuízo à parte recorrente, em face do que preconiza o princípio da non reformatio in pejus; c) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que sendo possível a mensuração do proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em tal valor e não conforme aquele dado à causa, precisando ser respeitada a ordem de vocação legalmente estabelecida para tanto. Por derradeiro, pugna pela “suspensão do feito até o julgamento final do recurso repetitivo de Tema 1.078 (REsp 1881453 e 1881456) para aplicação por analogia o dano morla (sic) in re ipsa ao presente caso”. Pede, também, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob no 43.138 (ID 24697770 - Pág. 21). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No sentido da tese recursal, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ORDEM DE VOCAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de cobrança de dividendos. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção de suas conclusões , impede a apreciação do recurso especial. 3. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 4 . Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1760685/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2021) (g.n.). Inviável, ainda, a suspensão do processo, porquanto a questão submetida a julgamento, que foi afetada pela 2a Seção do STJ sob o tema 1.078, refere-se à possibilidade de dano moral in re ipsa nos casos de atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor, e, nestes autos, o gravame incidiu sobre bem imóvel. Assim, indefiro o pedido. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob no 43.138. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029